Tribunal: TJES
Processo: 5015498-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM SEIS SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação anulatória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais, que arbitrou os honorários periciais em 6 (seis) salários mínimos, com adiantamento pela parte autora. O agravante sustenta a desproporcionalidade do valor, invoca precedente do mesmo tribunal em demanda diversa entre as mesmas partes, no qual a verba foi fixada em R$ 2.500,00, e requer a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários do perito judicial em 6 (seis) salários mínimos, para a realização de perícia técnica em ação que discute termo de ocorrência de irregularidade e cobrança complementar de energia elétrica no valor de R$ 120.237,51, revela desproporção ou irrazoabilidade apta a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários periciais observa critérios de razoabilidade e deve considerar a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua execução, a natureza da perícia e o conhecimento técnico exigido.

4. O precedente invocado pelo agravante não vincula o julgador e se refere a situação fática distinta, especialmente porque a demanda paradigma envolvia débito de aproximadamente R$ 6.133,45, ao passo que a presente lide discute cobrança complementar de R$ 120.237,51.

5. O elevado valor econômico da controvérsia amplia a responsabilidade técnica do perito e exige laudo mais rigoroso, apto a influenciar o desfecho de obrigação de expressiva monta.

6. A perícia determinada não se restringe à simples verificação do medidor de energia, mas abrange a vistoria de toda a instalação elétrica do imóvel rural, a análise do histórico de consumo, do Termo de Ocorrência de Irregularidade e do relatório técnico do medidor, o que evidencia a complexidade do encargo.

7. A decisão agravada não se mostra teratológica nem desarrazoada, sobretudo porque o magistrado reduziu a proposta inicial do perito, de 9 e depois 8 salários mínimos, para 6 salários mínimos, em busca de equilíbrio entre a remuneração do expert e o acesso à justiça.

8. Não se configura periculum in mora, pois o adiantamento dos honorários periciais constitui ônus processual previsto no art. 95 do Código de Processo Civil e recai sobre a parte que requereu a produção da prova.

9. O pagamento antecipado da verba pericial não configura penalidade nem dispêndio irreversível, e a recusa em promovê-lo pode acarretar a preclusão da prova, com prejuízo processual mais grave ao próprio agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários periciais deve refletir a complexidade da prova técnica, a extensão das diligências necessárias e o valor econômico da controvérsia.

2. Precedente sem efeito vinculante, fundado em quadro fático diverso e em valor substancialmente inferior, não impõe a redução dos honorários periciais arbitrados em outro processo.

3. O adiantamento dos honorários do perito constitui ônus processual da parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC, e sua exigência, por si só, não caracteriza perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: Acórdão proferido pelo mesmo tribunal em outra demanda entre as mesmas partes, indicado pelo agravante como paradigma, no qual os honorários periciais foram fixados em R$2.500,00, sem identificação completa no texto fornecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015498-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO PUZIOL RIGOTI

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM SEIS SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação anulatória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais, que arbitrou os honorários periciais em 6 (seis) salários mínimos, com adiantamento pela parte autora. O agravante sustenta a desproporcionalidade do valor, invoca precedente do mesmo tribunal em demanda diversa entre as mesmas partes, no qual a verba foi fixada em R$ 2.500,00, e requer a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários do perito judicial em 6 (seis) salários mínimos, para a realização de perícia técnica em ação que discute termo de ocorrência de irregularidade e cobrança complementar de energia elétrica no valor de R$ 120.237,51, revela desproporção ou irrazoabilidade apta a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários periciais observa critérios de razoabilidade e deve considerar a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua execução, a natureza da perícia e o conhecimento técnico exigido.

4. O precedente invocado pelo agravante não vincula o julgador e se refere a situação fática distinta, especialmente porque a demanda paradigma envolvia débito de aproximadamente R$ 6.133,45, ao passo que a presente lide discute cobrança complementar de R$ 120.237,51.

5. O elevado valor econômico da controvérsia amplia a responsabilidade técnica do perito e exige laudo mais rigoroso, apto a influenciar o desfecho de obrigação de expressiva monta.

6. A perícia determinada não se restringe à simples verificação do medidor de energia, mas abrange a vistoria de toda a instalação elétrica do imóvel rural, a análise do histórico de consumo, do Termo de Ocorrência de Irregularidade e do relatório técnico do medidor, o que evidencia a complexidade do encargo.

7. A decisão agravada não se mostra teratológica nem desarrazoada, sobretudo porque o magistrado reduziu a proposta inicial do perito, de 9 e depois 8 salários mínimos, para 6 salários mínimos, em busca de equilíbrio entre a remuneração do expert e o acesso à justiça.

8. Não se configura periculum in mora, pois o adiantamento dos honorários periciais constitui ônus processual previsto no art. 95 do Código de Processo Civil e recai sobre a parte que requereu a produção da prova.

9. O pagamento antecipado da verba pericial não configura penalidade nem dispêndio irreversível, e a recusa em promovê-lo pode acarretar a preclusão da prova, com prejuízo processual mais grave ao próprio agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários periciais deve refletir a complexidade da prova técnica, a extensão das diligências necessárias e o valor econômico da controvérsia.

2. Precedente sem efeito vinculante, fundado em quadro fático diverso e em valor substancialmente inferior, não impõe a redução dos honorários periciais arbitrados em outro processo.

3. O adiantamento dos honorários do perito constitui ônus processual da parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC, e sua exigência, por si só, não caracteriza perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: Acórdão proferido pelo mesmo tribunal em outra demanda entre as mesmas partes, indicado pelo agravante como paradigma, no qual os honorários periciais foram fixados em R$2.500,00, sem identificação completa no texto fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROGÉRIO PUZIOL RIGOTI
em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Anulatória nº
5000362-22.2023.8.08.0030
, arbitrou os honorários periciais em 06 (seis) salários mínimos, determinando seu adiantamento pela parte autora, ora Agravante.

O Agravante alega, em suma, que o valor é desproporcional e excessivo, citando como paradigma um acórdão proferido por este Egrégio Tribunal em outra demanda entre as mesmas partes, na qual a verba honorária foi fixada em R$2.500,00. Requer a concessão de efeito suspensivo para não ser compelido a arcar com o referido valor e, no mérito, a reforma da decisão para reduzir os honorários.

Em decisão liminar (ID
16192061
), o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, mantendo a eficácia da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015498-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGERIO PUZIOL RIGOTI

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROGÉRIO PUZIOL RIGOTI
em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Anulatória nº 5000362-22.2023.8.08.0030, arbitrou os honorários periciais em 06 (seis) salários mínimos, determinando seu adiantamento pela parte autora, ora Agravante.

O Agravante alega, em suma, que o valor é desproporcional e excessivo, citando como paradigma um acórdão proferido por este Egrégio Tribunal em outra demanda entre as mesmas partes, na qual a verba honorária foi fixada em R$2.500,00. Requer a concessão de efeito suspensivo para não ser compelido a arcar com o referido valor e, no mérito, a reforma da decisão para reduzir os honorários.

Em decisão liminar (ID 16192061), o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, mantendo a eficácia da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ROGÉRIO PUZIOL RIGOTI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

O autor é proprietário de uma instalação de energia elétrica rural (unidade nº 906421), localizada em Bebedouro, Linhares/ES, utilizada para a irrigação de uma plantação de banana. O conflito instalou-se após a lavratura do
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9276364
, em 20/01/2022, no qual a concessionária ré alegou irregularidades no medidor de energia e procedeu à sua substituição.

Com base em tal inspeção, a EDP imputou ao autor uma cobrança complementar no montante expressivo de
R$120.237,51
. O autor nega qualquer prática ilícita ou alteração no consumo que justifique o débito, pleiteando a declaração de inexistência da dívida e reparação por danos morais.

No curso do processo, o juízo de primeiro grau deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e determinou a realização de perícia técnica de engenharia elétrica. A prova pericial visa vistoriar toda a instalação do imóvel rural, analisar o histórico de consumo e a regularidade técnica do TOI lavrado pela ré. A insurgência recursal objeto deste agravo volta-se especificamente contra a decisão interlocutória que fixou os honorários do perito judicial em
06 (seis) salários mínimos
.

Pois bem.

A fixação dos honorários periciais é pautada por critérios de razoabilidade, devendo o julgador sopesar a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua execução, a natureza da perícia e o conhecimento técnico exigido. O precedente invocado pelo Agravante, embora relevante, não possui efeito vinculante e, ao que tudo indica, refere-se a
uma situação fática distinta da presente
.

Primeiro, há manifesta disparidade no valor econômico das demandas. Enquanto no processo paradigma o débito discutido era de aproximadamente R$6.133,45, a presente lide envolve uma cobrança complementar no expressivo montante de
R$120.237,51
. A magnitude do valor em disputa eleva, de forma direta, o grau de responsabilidade do perito e a complexidade de seu laudo, que deverá ser dotado de rigor técnico suficiente para influenciar o desfecho de uma obrigação de valor considerável.

Segundo, o próprio magistrado de primeiro grau, destinatário da prova e mais próximo dos fatos, fundamentou de forma clara e objetiva a complexidade do encargo. A decisão agravada ressalta que a perícia não se limitará a uma simples verificação do medidor, mas abrangerá
"
a vistoria de toda a instalação elétrica do imóvel, a análise do histórico de consumo, do Termo de Ocorrência de Irregularidade e do relatório técnico do medidor
"
. Tais diligências, detalhadas pelo
expert
e acolhidas pelo juízo, afastam a alegação de que se trata de perícia "corriqueira" ou de "baixa complexidade".

Nesse contexto, a decisão agravada não se mostra teratológica ou desarrazoada. Ao contrário, demonstra um exercício de ponderação, visto que o magistrado reduziu a proposta do perito (de 9, posteriormente retificada para 8 salários mínimos) para 6 salários mínimos, buscando um ponto de equilíbrio entre a justa remuneração do profissional e a garantia do acesso à justiça.

Tampouco se configura o
periculum in mora
. O valor em questão refere-se ao
adiantamento da remuneração do perito
, conforme expressamente determina o art. 95 do Código de Processo Civil, cujo ônus recai sobre a parte que requereu a produção da prova — no caso, o próprio Agravante.

Não se trata de uma penalidade ou de um dispêndio irreversível, mas de um ônus processual inerente à estratégia adotada pela parte para comprovar suas alegações. A recusa em adiantar os honorários levaria à preclusão da prova, causando um prejuízo processual potencialmente muito mais grave ao Agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar